Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-20.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000809-20.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA JORGE - CPF: 023.764.513-02 (RECORRIDO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), G B TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 09.566.784/0001-94 (RECORRENTE), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (RECORRENTE), REYNALDO HELIO DA COSTA NETO - CPF: 023.968.945-36 (ADVOGADO), BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - CPF: 052.257.134-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000809-20.2016.8.11.0037 – Juizado Especial Cível de Primavera do Leste – MT.

RECORRENTE: NORSA REFRIGERANTES S.A.

RECORRIDO: ROBERTO COSTA JORGE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE DE CARGA – COBRANÇA DE DIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS POR DEMORA EM DESCARGA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou a parte recorrente ao pagamento por diárias extraordinárias decorrentes de transporte de cargas realizado pela parte recorrida em seu favor.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade da sentença.

1.2. Afirma a necessidade de formação de litisconsorte necessário.

2. Mérito.

2.1. Defende a improcedência do pedido inicial em razão da imprestabilidade dos documentos apresentados.

2.2. Contesta o valor das horas extraordinárias cobradas pela parte recorrida.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de impossibilidade de se reconhecer a desistência tácita, da parte recorrida, em relação à co-reclamada empresa GB Transportadora Ltda., tese recursal que não pode ser acolhida, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que, apesar da desistência da demanda judicial não ter a iniciativa da parte recorrida, não se pode olvidar que esta aderiu ao encaminhamento judicia nesse sentido.

Ademais, é de se acrescentar que esses mesmos registros processuais demonstram que o Juízo Monocrático, ao optar pelo reconhecimento da desistência tácita da parte recorrida em relação à empresa GB Transportadora Ltda., se deu em virtude de longo tempo de paralisação processual, por falta de impulso da recorrida. Nessa hipótese, vê-se que o Juízo Monocrático optou pela aplicação do principio da celeridade processual, aproveitando-se os atos processuais já praticados, ao invés de extinguir a demanda judicial por ausência de impulso processual.

Também mercê registro que tal conduta processual adotada pelo Juízo da Instância Solitária não trouxe prejuízo à parte recorrente, pois no
decisum
fustigado ficou consignado que a responsabilidade civil imputada á mesma (à recorrente) pode ser arremessada, regressivamente, contra a empresa GB Transportadora Ltda, mantendo-se os efeitos do instituto da solidariedade obrigacional passiva ditada no art. 283 do Código Civil vigente, senão vejamos:

Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

De igual forma, descabe a alegação de que há contradição sentencial ao extinguir a o processo sem julgamento do mérito, em relação à empresa GB Transportadora Ltda., porém mantém o reconhecimento da solidariedade passiva.

Com efeito, há equívoco recursal, ao misturar o instituto processual da desistência em demanda com a solidariedade estabelecida no Código Civil, pois neste, segundo estabelece o art. 275, “
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”, sendo que essa opção “ (Código Civil, art. 275, parágrafo único)

Portanto, repita-se, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, em relação á empresa GB Transportadora Ltda., diz respeito ao aspecto processual, não implicando nos efeitos da solidariedade estabelecida legalmente entre esta e a parte recorrente.

1.2.
Afirma a necessidade de formação de litisconsorte necessário.

Rejeito tal proposta recursal, pois, em razão da solidariedade passiva entre as empresas devedoras, e da opção legal deferida em favor da parte recorrida, não há falar em formação de litisconsorte necessário.

2.
Mérito.

2.1.
Defende a improcedência do pedido inicial em razão da imprestabilidade dos documentos apresentados.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos apresentados com a petição inicial, quanto na fase impugnatória da contestação, comprovam a contratação da parte recorrida para o transporte de açúcar e a demora no descarregamento do produto no local de destino.

Ademais, ao se compulsar o teor da peça contestatória, verifica-se que a parte recorrente se limita a impugnar a eficiência probatória dos documentos apresentados pela parte recorrida, sem, no entanto, negar que as assinaturas apostadas em Guia de Romaneio de Descarga são de autoria de seus prepostos, fato que enfraquece a tese da alegada ausência de prova da inadimplência contratual.

2.2.
Contesta o valor das horas extraordinárias cobradas pela parte recorrida.

Rejeito, pois a Guia de Romaneio constante do ID 6050047 é revelador de que o produto transportado somente foi descarregado no dia 24.08.2016, às 20:57hs., enquanto que o documento do ID 4518588 mostra que o recorrido chegou no destino em 12.08.2016, não havendo qualquer indício probatório de que a demora no descarregamento teve concorrência de culpa do transportador.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021